Tribunal: STF
Processo: ARE 1575789
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Decisão monocrática que negou provimento ao apelo da parte autora e deu provimento parcial à apelação cível interposta pela autarquia previdenciária. Pretensão de revisão de proventos de pensão. Reiteração de argumentos já enfrentados. Manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Desprovimento. 1. Os argumentos devolvidos ao colegiado, e que já foram enfrentados na decisão monocrática, são inaptos para conduzirem à sua reforma, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. Reafirma-se o entendimento de que, "nas alegações do interno, cabe ao agravante “enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, apontando o error in procedendo e/ou o error in iudicando do relator” (CABRAL e CRAMER, 2016). Há de demonstrar o não cabimento da decisão nas hipóteses do art. 932 do CPC ou que a decisão agravada dissocia-se da lei ou dos julgados dos tribunais pátrios. 3. Agravos internos desprovidos” (eDOC 19 – ID: 888659e9, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 42, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito à revisão da pensão da recorrente, por entender que o cálculo integral de seu provento ser um direito líquido e certo.



    Aduz-se, no ponto, a inaplicabilidade, aos militares e suas pensionistas, do regime previdenciário previsto para os servidores públicos civis.



    Alega-se que o Poder Constituinte Reformador prezou pela supremacia da competência da legislação estadual específica para delimitar as balizas legais cabíveis para cálculo de proventos de pensão (...) e que, (...) Portanto, havendo legislação estadual que preveja o pagamento de pensão militar com integralidade e paridade, deve esta ser a referência para concessão dos benefícios (eDOC 20 – ID: 586d087d, p. 12).



    Argumenta-se que, como a previsão da lei estadual nº 5.701/1993 é de que o benefício de pensão seja equivalente àquilo que teria direito o militar, e aos militares reformados é garantida INTEGRALIDADE na remuneração e PARIDADE com os da ativa, por força dos artigos 55 e 57 da lei 3.909/77, abaixo transcritos, impõe-se chegar à firme conclusão que, para que as pensionistas recebam proventos equiparados ao que os falecidos teriam direito se vivos fossem, devem ter a mesma integralidade e paridade proventual (eDOC 20 – ID: 586d087d, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o segurado instituidor da pensão por morte não preencheu os requisitos para a aposentadoria segundo a regra de transição da Emenda Constitucional nº 41/2003, não subsistindo norma a amparar o direito à integralidade e à paridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Da paridade e Integralidade 



    A parte autora pleiteia a atualização do contracheque de pensão, em paridade com o que receberia um servidor da ativa no posto correspondente ao do instituidor da pensão, bem como o pagamento retroativo referente aos pagamentos a menor. 



    Tratando-se de pensão por morte, deve-se aplicar a legislação vigente à data do fato gerador do benefício, ou seja, o óbito do respectivo instituidor, conforme dispõe o enunciado de súmula n. 340 do STJ (...)



    No caso, o óbito ocorreu em 05/05/2008. 



    Desta forma, considerando-se que a pensão foi instituída após a EC 41/2003, a impetrante só faria jus à paridade se fosse observada a regra de transição do art. 3º, p. único, da EC 47/2005 (...)



    Ou seja, o instituidor da pensão, considerando-se que tenha ingressado no serviço público antes de 16/12/1998, deveria ter se aposentado mediante o atendimento das regras de transição do art. 3º, a fim de que lhe fosse assegurado o direito à paridade e à integralidade. 



    De acordo com o referido p. único, só assim, a respectiva pensão estaria submetida à paridade. 



    Ocorre que o instituidor da pensão se aposentou após 30 (trinta) anos de serviço público, conforme revela os dados funcionais juntados ao Id. 23489163 - pág. 30, de modo que não foi atendido o requisito do art. 3º, I, da EC 47/2005. 



    Logo, a pensão por ele instituída, não se encontra regida pela regra da paridade, conforme dispõe o p. único do art. 3º da EC 47/2005. 



    Ao analisar o RE 603.580, o STF decidiu, com repercussão geral (Tema n° 396), que a regra da paridade só é aplicável à pensão por morte caso o instituidor, falecido após a EC 41/2003, tivesse se aposentado com observância da regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005 (...)



    Sendo este o contexto, a revisão da pensão por morte, alcançando a atualização das verbas pretendidas, encontra óbice intransponível no fato de que o benefício não está sujeito à regra da paridade” (eDOC 14 – ID: 84b41249, p. 5-8)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito administrativo. Policial militar da reserva remunerada. Direito à paridade e à integralidade. Aposentadoria posterior à EC nº 41/03. Regra de transição: arts. 2º e 3º da EC nº 47/05. Não preenchimento dos requisitos. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de Origem, amparado em legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas que compõem a lide, concluiu que o autor (recorrente) não cumpriu os requisitos impostos pelas regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/05. 3. Para divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE 1543441 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.06.2025 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIII, LIV E LV, 37, § 4º, 60, § 4º, I, 93, IX, E 128, § 5º, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1188884 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.08.2019 – grifo nosso)  



    Vale acrescentar que, no caso, não se aplica o que firmado no julgamento do RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, em que fixada a tese de que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, posto que este precedente se direcionada aos policiais civis, os quais possuem regulamentação própria da carreira (Lei Complementar nº 51/1985) a prever o direito à integralidade segundo critérios próprios. 



    Efetivamente, no caso dos autos a recorrente pleiteia a integralidade e a paridade, mas sequer indica em que norma tal direito estaria amparado, com a ressalva da menção à Lei estadual nº 5.701/1993, que não é expressa em prever o direito aos proventos integrais em caso de aposentadoria voluntária. Dessa forma, de fato, concluir de maneira diversa necessitaria da interpretação ampliativa de dispositivo de norma infraconstitucional, o que não é viável em sede de recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente